Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICADO. PRETENSÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Afasta-se a tese de nulidade da decisão recorrida, pois, a despeito da argumentação da recorrente, é plenamente possível o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam, não configurando a exclusão da parte do polo passivo, sem pedido nesse sentido, decisão ultra petita, uma vez que, por se tratar de condição da ação, ostenta a matéria natureza de ordem pública, prescindindo, portanto, de requerimento de qualquer das partes.
2. Com fundamento na Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.
3. O litisconsórcio necessário, como é sabido, ocorre sempre que a lei ou a natureza da relação jurídica em discussão exige a sua formação, independentemente da vontade das partes, ao contrário do que ocorre com o litisconsórcio facultativo, em que inexiste tal obrigatoriedade, conforme preconiza o art. 114 do CPC/2015.
4. Constatando-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo, sob pena de nulidade ou ineficácia para os que não foram citados.
5. O pedido da parte autora deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Esse entendimento, há muito consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, está materializado no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 322, §2o.
6. Importa ressaltar que, na espécie, não pretende a parte autora a tão somente transferência de titularidade do veículo e a condenação do 1o réu em perdas e danos, situação a qual, em tese, não haveria que se falar em pertinência subjetiva do ente público e da autarquia de trânsito. Busca-se na presente demanda de origem, a despeito da atecnia na postulação dos pedidos finais, a transferência de titularidade do veículo e dos débitos tributários.
7. Em outros termos, evidencia-se o litisconsórcio passivo necessário quando o pedido formulado na inicial da ação ostentar o potencial, caso acolhido, de afetar a esfera jurídica de entidade da administração pública, tal como exsurge da causa de pedir exposta na demanda originária.
8. Recurso conhecido e provido.